Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADVOGADO. RENÚNCIA AO MANDATO. COMUNICAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONSTITUIÇÃO DE OUTROS ADVOGADOS NA MESMA PROCURAÇÃO.
1. O advogado poderá renunciar a qualquer tempo, desde que comprove, na forma prevista no Código de Processo Civil, que comunicou a renúncia ao mandante, para que este possa nomear sucessor. A comunicação da renúncia, no entanto, é desnecessária, se a procuração tiver sido outorgada a dois ou mais advogados e a parte continuar representada por um deles.
2. No caso, a comunicação se fez por mensagem de WhatsApp, sendo desnecessário perquirir sobre a validade do ato, tendo em vista que a procuração outorga poderes a outros advogados.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.